Tribunal: STF
Processo: RE 105789
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
MAGISTRADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTO.
A NOVA QUALIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, ANOS DEPOIS DE AVERBADO E
DE HAVER PRODUZIDO EFEITOS PECUNIARIOS EM FAVOR DO MAGISTRADO,
MALFERE A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS, QUE TORNA INTANGIVEL O DIREITO QUE JA NASCEU E NÃO PODE
SER SUPRIMIDO SEM QUE SEJAM DIMINUIDAS AS PRERROGATIVAS QUE
SUPORTAM O SEU CARGO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.